Tribunal: STF
Processo: RHC 246904
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 905.794/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), porque, 



    em 5.10.2011, por volta de 13 horas, Rua dos Eucaliptos, nº 139, Jardim Crepúsculo, quando Emerson trazia consigo, para consumo próprio, “crack” e 7 porções de cocaína; e, na Rua São Maurício e na Praça do Povo, nº 9, quando Edson, David e André, agindo em conjunto e previamente ajustados entre si e com os adolescentes Mateus de Almeida Rodrigues e Mauro Michel Valdivino, tinham em depósito, guardavam, preparavam, produziam e fabricavam drogas para a distribuição e consumo de terceiros, cuidando-se de 1.241,4 gramas de cocaína e 1.451,5 gramas de maconha [...]. 



    [...] os policiais ainda encontraram duas balanças, placas de um automóvel, dois vidros com ácido clorídrico, três sacos de ácido bórico, cerca de 3.000 pinos vazios, 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE ANALISADO POR ESTA CORTE. DESPROVIMENTO. 



    1. É assente nesta Corte que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    2. A matéria discutida no presente recurso foi objeto de análise noutra impetração, conexa a esta, tratando-se, assim, de mera reiteração de insurgência anteriormente submetida a este Tribunal, revelando-se incabível um novo exame. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: há dúvida razoável acerca da inocência do acusado, de modo que em tais casos cabe ao Poder Judiciário reavaliar, diante da insuficiência probatória para o delito de tráfico de drogas. Requer-se, assim, o provimento do recurso, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 836.334/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a pretensão que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Da mesma forma, o pedido ventilado nesta impetração reproduz os fundamentos expostos no HC 236.390/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/1/2024), que também impugnou ato decorrente do HC 836.334/SP, do Superior Tribunal de Justiça.



    Se não bastasse, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente